Tribunal: CARF
Processo: 10073.000258/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.000258/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.018 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE ANTONIO SALAZAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções com despesas médicas
no valor de R$ 4.828,30.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/9), lavrada em
01/02/2010, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.000258/2010-96
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.018 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000258/2010-96

2008, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 19.596,02.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
1. a revisão de sua declaração de ajuste n° 07/20.756.488, entregue em
26/04/2008, no que se refere á glosa efetuada nos valores declarados a título de
despesas médicas e com o plano de saúde Unimed, no valor de R$ 19.596,02;
2. informa que não está contestando a glosa sobre gastos com seus dependentes
com relação ao plano de saúde;
3. esclarece, entretanto, que sua esposa Maria do Carmo Pires Conde Salazar
tem um renda mensal equivalente a um salário mínimo, não podendo pagar seu plano
de saúde com recursos próprios;
4. a parte que lhe cabe nas despesas com o plano de saúde Unimed já que esse
tratamento lhe foi dado em sua declaração de ajuste relativa ao ano posterior.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-34.671 (e-fls. 28/31), os membros da 2a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário
parcialmente e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
Portanto, a dedução de despesas médicas na declaração da contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Acrescente-se que, de acordo com o prescrito no art. 44 da Instrução Normativa
SRF n° 25/1996, posteriormente regulamentado pelo art. 46 da Instrução Normativa
SRF n° 15/2001, a dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu.
Note-se que, de acordo com o art. 8o, II, § 2o , item II da Lei n° 9.250/1995 só
serão aceitas as despesas realizadas pela contribuinte com o seu próprio tratamento
e/ou com o de seus dependentes.
Da análise da documentação acostada ao presente, constata-se que o Sr. Jose
Antônio Salazar acostou aos autos a documentação de fls.06/08 a fim de comprovar a
parcela de despesa médica com o seu plano de saúde (UNIMED).
Ressalte-se, no entanto, que a presente Notificação de Lançamento refere-se ao
ano-calendário 2007, razão pela qual só serão aceitas as despesas pagas pelo
contribuinte com o seu próprio plano nos meses de outubro e dezembro de 2007, como
consta do documento de fl. 06, o que perfaz o total de R$ 965,66 ( R$ 482,83 x 2) de
despesas com a Unimed.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.018 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000258/2010-96

...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
35/37), arguindo contra a manutenção da glosa sobre as despesas médicas de sua esposa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida com despesas médicas.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
O interessado assevera que o objetivo do processo administrativo fiscal é a
verificação da ocorrência (ou não) do fato gerador mediante a busca da verdade material e
colaciona aos autos recibos comprobatórios dos gastos com plano de saúde, serviços de
fonoterapia e tratamento odontológico, durante o ano de 2007.
Acima, estão retratadas, de maneira resumida, a linha de defesa do sujeito passivo.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal, apontados pela autoridade lançadora (e-fls. 7):
Não possui dependentes informados na declaração. Somente "aceitos
pagamentos efetuados para tratamento do titular da declaração. No caso do Plano de
Saúde AAPVR apresentou extratos com beneficiários Carolina Conde Salazar e Rafael
Conde Salazar. Não aceitos recibos para tratamento de Maria do Carmo Peres C.
Salazar emitidos pelas profissionais: Melissa Balbino de Assis e Silva de Carvalho no
valor de R$ 2.500,00 e Christiane Schwan, R$ 3 mil.
A decisão a quo manteve parcialmente a glosa de dedução (e-fls. 30) pelos
seguintes motivos:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.018 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000258/2010-96

Ressalte-se, no entanto, que a presente Notificação de Lançamento refere-se ao
ano-calendário 2007, razão pela qual só serão aceitas as despesas pagas pelo
contribuinte com o seu próprio plano nos meses de outubro e dezembro de 2007,
como consta do documento de fl. 06, o que perfaz o total de R$ 965,66 ( R$ 482,83 x
2) de despesas com a Unimed.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Conforme depreende-se da leitura do artigo 73, do Decreto 3.000/99, todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
No presente caso, a autoridade lançadora consignou nos autos que “o contribuinte
não possui dependentes informados na declaração” e que “somente aceitos pagamentos
efetuados para tratamento do titular da declaração”.
De fato, verifica-se que a Declaração de Ajuste Anual (DAA) enviada pelo
interessado, no exercício de 2008, não informa nenhum dependente (e-fls. 22).
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.018 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000258/2010-96

Como já bem pontuado pela autoridade lançadora e pela decisão de piso, segundo
o inciso II, do artigo 80 do RIR/99, as despesas médicas restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Portanto, mantidas todas as glosas sobre despesas médicas que não tenham sido
efetivadas com o próprio contribuinte, mais especificamente, neste recurso voluntário, com
Maria do Carmo Pires Conde Salazar.
Vemos, ainda, que o recorrente apresenta com seu recurso declaração de
pagamento (e-fls. 38), emitida pela AAP-VR, relativa a pagamentos efetuados com o plano de
saúde Unimed – Volta Redonda.
Comparando os valores declarados em DIRPF (e-fls. 22) pelo interessado com os
glosados nesta Notificação de Lançamento (e-fls. 7), conclui-se que a glosa foi integral (R$
14.095,02) e que o julgamento anterior restabeleceu as deduções relativas aos meses de
Outubro e Dezembro de 2007 (R$ 482,83 x 2 = 965,66), em virtude da declaração (e-fls. 12) que
individualiza os valores pagos pela participação do contribuinte naquele plano de saúde.
Na sequência (e-fls. 13/16), constam os valores individualizados dos demais
participantes, bem como o seu total pago.
É notório que a declaração apresentada com a peça recursal (e-fls. 38), referente
ao período de Janeiro a Setembro de 2007, não individualiza os respectivos valores por cada
participante.
Apesar disto, o valor individual mensal da participação do contribuinte é
conhecido (R$ 482,83) e foi acatado pelo julgamento anterior, em relação aos meses de Outubro
e Dezembro de 2007.
Isto posto, entendo que podem ser restabelecidos os valores despendidos com o
interessado de Janeiro a Setembro de 2007 (R$ 482,83 x 9 = R$ 4.345,47), bem como fazer
pequeno reparo no Acórdão guerreado para restabelecer o valor referente a Novembro de 2007
(R$ 482,83).
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções médicas com o plano de saúde
Unimed – Volta Redonda, efetuadas com o tratamento do próprio contribuinte, no valor de R$
4.828,30.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, para restabelecer as deduções com despesas médicas no valor de R$
4.828,30.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.018 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000258/2010-96

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital